Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc Diante do requerido pelas impetrantes na petição de ID 20010120, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA ora formulado, e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 87, VIII, do RITJDFT c/c art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Int. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR